Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-20.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002316-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Prestação de Serviços, Transporte de Coisas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JONAS ELIAS PIZZINATO PICCOLI - CPF: 894.635.019-91 (ADVOGADO), CACULA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 08.537.637/0001-23 (AGRAVANTE), A. L. RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.625/0001-05 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1002316-20.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Caçula Transporte Rodoviário de Carga Ltda. - ME

Agravado:
A. L. Ribeiro - ME

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1002316-20.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Caçula Transporte Rodoviário de Carga Ltda. - ME

Agravado:
A. L. Ribeiro - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Caçula Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.-ME, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da ação monitória que move contra A.L. Ribeiro - ME, indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas sucessivas.

Ad
uz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, uma vez que encontra-se com dificuldades financeiras que se agravaram em razão da pandemia de Covid-19. Assevera que os documentos comprovam as despesas maiores do que o seu faturamento e que, apesar de haver faturamento, encontra-se em situação de inadimplência junto a instituições financeiras. Afirma que é impossível o desembolso imediato das custas iniciais, sem prejuízo do funcionamento de suas atividades. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 118243485).

As informações foram prestadas pela d. magistrada (id.119089563), mantendo a decisão.

O agravado não foi localizado no endereço indicado pelo agravante, para apresentar a contraminuta (id. 124081063).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1002316-20.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Caçula Transporte Rodoviário de Carga Ltda. - ME

Agravado:
A. L. Ribeiro - ME

V O T O

Cinge-se dos autos que
Caçula Transporte Rodoviário de Carga Ltda. - ME

ajuizou ação monitória em face de A. L. Ribeiro - ME, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuito formulado e determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, facultando, todavia, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas sucessivas.

Insurge-se o agravante, sustentando que o conjunto probatório dos autos demonstra que não está em condições de pagar as custas do processo, nos termos do art. 98, do CPC. Aduz encontrar-se com dificuldades financeiras que se agravaram em razão da pandemia de Covid-19 e que os documentos trazidos aos autos comprovam que as suas despesas foram maiores do que o seu faturamento. Assevera que, apesar de haver faturamento, encontra-se em situação de inadimplência junto a instituições financeiras, sendo impossível o desembolso imediato das custas iniciais, sem prejuízo do funcionamento de suas atividades. Requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja determinado o prosseguimento da ação independente do pagamento das custas processuais imediatamente, seja pelo deferimento de gratuidade de justiça, seja pela concessão do direito ao parcelamento das custas processuais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, observa-se que o agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, notadamente diante das características da ação que versa sobre cobrança de valor que alcança R$ 49.020,59 (quarenta e nove mil e vinte reais e cinquenta e nove centavos).

Não obstante, conforme bem salientou a d. magistrada nos autos de origem
,
“
Ocorre que, conforme documento apresentado pela autora ID 72829715, verifica-se que esta possui valor de renda considerável, ou seja, não se enquadra em situação de miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto.
”

(id. 73344690 – autos de origem)

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitada que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, tendo em vista que o fato de a empresa ter um balancete do ano de 2020 com saldo devedor não pode, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do

valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Destarte, os benefícios da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso dos autos, os documentos anexados (id. 72829715 – autos de origem) não são aptos a comprovar a miserabilidade alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Por fim, advirto que lhe foi oportunizado pela d. magistrada o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022